Tribunal: TJES
Processo: 5007200-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007200-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DAS DORES SILVA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUANDO QUESTIONADA PELO MAGISTRADO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E DESATUALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória ajuizada em face de empresa mineradora e outros, na qual o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta que a decisão desconsiderou as provas de sua hipossuficiência e que a concessão do benefício seria necessária para garantir o acesso à Justiça diante do elevado valor das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da alegação de insuficiência de recursos formulada pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, a qual pode ser afastada quando existentes elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O art. 99, §2º, do CPC autoriza o magistrado a exigir a comprovação da alegada insuficiência financeira antes de decidir sobre o pedido de gratuidade.

No caso concreto, o juízo de origem oportunizou à autora a apresentação de documentos destinados à comprovação de sua situação econômica, determinando que informasse sua profissão e apresentasse comprovantes de renda e residência.

A agravante não atendeu adequadamente à determinação judicial, deixando de indicar sua qualificação profissional e de apresentar documentação idônea e atualizada capaz de demonstrar sua alegada hipossuficiência.

O extrato bancário apresentado mostra-se insuficiente para comprovar a incapacidade financeira, por ser referente a período anterior à propositura da ação e do recurso, além de revelar movimentações financeiras e existência de outras contas e aplicações.

Diante da ausência de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas processuais, mostra-se correta a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação da incapacidade financeira quando existirem elementos que suscitem dúvida quanto à alegada insuficiência de recursos.

A ausência de documentação idônea, atualizada e suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.083.874/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgInt no RMS nº 65.840/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.09.2021, DJe 13.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.567.698/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.11.2025, DJEN 18.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.874.736/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.09.2025, DJEN 25.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007200-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RITA DAS DORES SILVA

AGRAVADO
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

RITA DAS DORES SILVA
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS
, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 13602000) aduz a recorrente, inicialmente, que a decisão recorrida desconsiderou as provas trazidas aos autos acerca de sua hipossuficiência.

Sustenta ser necessária a concessão da benesse, sob pena de obstar o seu acesso à Justiça, considerando o elevado valor das custas iniciais.

E mais: não é exigida a miserabilidade do postulante, sendo mister o provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à agravante.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No entanto, essa presunção de veracidade goza de caráter meramente relativo. O próprio diploma processual, no § 2º do mesmo artigo, autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte a comprovação de sua hipossuficiência.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente em confirmar a prerrogativa do julgador de exigir a demonstração da necessidade, não havendo falar em deferimento automático. Destacam-se os seguintes precedentes:

A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte.

(AgInt no AREsp n. 2.083.874/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, prevê expressamente a possibilidade de o juiz da causa determinar a produção de prova da hipossuficiência financeira. Nesse dispositivo, não se exclui a Defensoria Pública.

(AgInt no RMS n. 65.840/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 13/10/2021).

Ademais, corroboram esse raciocínio os recentes entendimentos daquele Tribunal Superior no sentido de que a mera declaração não é suficiente quando desamparada de comprovação efetiva:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À LEI FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe em sede de recurso especial a apreciação de norma constitucional, por se tratar de matéria de competência do Supremo Tribunal Federal.

2. Embora as partes declarem ser hipossuficientes, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que essa alegação, por si só, não basta para a concessão do benefício da Justiça gratuita, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem efetivamente sua condição econômica. Não comprovada a hipossuficiência, pode o magistrado indeferir ou revogar o benefício.

3. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria necessária reanálise do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.567.698/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1 - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a alegação de hipossuficiência, por si só, não basta para o deferimento da gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem efetivamente a condição econômica daquele que pleiteia. Não comprovada a hipossuficiência, pode o magistrado indeferir ou revogar o benefício.

2 - Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados.

3 - Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.874.736/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025.)

No caso concreto, analisando os autos, constato que o juízo
a quo
agiu com o devido acerto. Antes de indeferir o benefício, determinou a intimação da autora para que indicasse a sua profissão e apresentasse comprovantes de rendimentos e residência (despacho de ID 47494386).

A agravante, contudo, não cumpriu a contento a providência.

Ao revés do que sustenta em suas razões, não há decisão contrária à prova dos autos, porquanto sequer cuidou de informar a sua qualificação profissional.

Além disso, os documentos colacionados para tentar demonstrar a miserabilidade revelam-se extremamente frágeis e insuficientes.

O singelo extrato bancário apresentado (ID 13602001) não é apto a conduzir a um entendimento favorável à recorrente, porquanto referente ao mês de dezembro de 2023, sendo flagrantemente desatualizado em relação ao momento da propositura da demanda (2024) e do presente recurso (2025).

Ademais, referido documento permite verificar a existência de outras contas em seu nome (consoante transferência via PIX realizada na data de 31/10), além de recursos direcionados a investimentos/aplicações financeiras (movimentações dos dias 19 e 21 de setembro).

Desta feita, as alegações genéricas e padronizadas da agravante, desacompanhadas de lastro documental contemporâneo e idôneo, não são capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo de origem.

Ausente a demonstração inequívoca da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça é medida que se impõe.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)